Tribunal: TJMT
Processo: 1072099-28.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072099-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIO FERREIRA PAES - CPF: 292.738.621-87 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado anteriormente manejado, mantendo a sentença de procedência que reconheceu a ilicitude no bloqueio do cartão de crédito do consumidor sem prévia notificação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos autorais e, de forma subsidiária, requer a redução do valor da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se é lícito o bloqueio unilateral de cartão de crédito com base em cláusula contratual, sem prévia notificação do consumidor; (ii) verificar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais; (iii) avaliar a adequação dos honorários sucumbenciais arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio unilateral do cartão de crédito, ainda que amparado contratualmente, exige notificação prévia ao consumidor, em respeito ao dever legal de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 10, §1º, I, da Resolução n. 96/2021 do Banco Central.

A ausência de comunicação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral, na modalidade
in re ipsa
, dada a violação direta a direito da personalidade.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado à dupla função compensatória e pedagógica da indenização, não havendo enriquecimento ilícito.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com os parâmetros legais do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, não sendo cabível sua redução, ante a ausência de justificativa plausível.

A interposição do agravo interno, diante da ausência de argumentos novos e da suficiência da prova já analisada, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio unilateral de cartão de crédito pelo fornecedor, mesmo previsto contratualmente, exige prévia e adequada notificação ao consumidor, sob pena de ilicitude.

A ausência de prévia comunicação acerca da restrição de serviço configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais, sendo legítima sua estipulação com base no valor da condenação.

A multa do art. 1.021, §4º, do CPC é cabível quando o agravo interno se mostra manifestamente improcedente diante da manutenção dos fundamentos anteriormente expostos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, e 1.021, §4º; Resolução BACEN nº 96/2021, art. 10, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017934-65.2023.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 11/10/2024, DJE 11/10/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado Banco do Brasil S/A contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora agravante.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização.

Sustenta a parte agravante em suas razões que o bloqueio do cartão de crédito do agravado/reclamante se deu devido a inadimplência com operações de crédito. Pugna a reforma da decisão e redução dos honorários de sucumbência arbitrados.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a majoração da verba de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Preliminarmente, afasto a alegação de ausência de interesse de agir, uma vez que a parte autora demonstrou a existência de demanda concreta, com possibilidade jurídica e necessidade de intervenção judicial para a solução do conflito apresentado, preenchendo assim os requisitos do interesse processual.

No que tange à suposta ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, verifica-se que a inicial está instruída com os documentos essenciais para a análise do pedido e a compreensão dos fatos narrados, não havendo omissão capaz de comprometer o regular prosseguimento do feito.

Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas e determino o regular processamento da demanda.

Compulsando os autos e a prova produzida nenhuma dúvida remanesce acerca da conduta ilícita da parte agravante a qual resultou em sua condenação por danos morais.

Infere-se dos autos que a parte agravante sob o fundamento de que a parte agravada estava com os dados negativados em órgão de proteção ao crédito bloqueou a função crédito do cartão contratado entre ela e a parte reclamante.

Importa considerar que ainda que existente cláusula contratual prevendo a possibilidade de bloqueio do crédito, tal fato não afasta da parte agravante, fornecedora a necessidade de que promova a devida e prévia notificação do consumidor acerca da suspensão do serviço.

Referida imposição supera o texto contratual, porquanto encontra previsão na norma legal, qual seja, Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III, porquanto está para o consumidor o direito de ser informado, ao passo que está para o fornecedor o dever de informação, o qual deve se operar em toda a sua amplitude.

Nesse contexto não se mostra possível que sobre o fundamento de que em cláusula contratual consta tal possibilidade, acabe por desonerar a parte agravante/fornecedora a eximir de fazer cumprir sua obrigação legal, frise-se, de informação.

A Resolução n. 96/2021, do Banco Central, dispõe no seu art. 10 e parágrafos:

Art. 10. §1º - A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e (...)

A propósito:

EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE E DA RECLAMADA BANCO DO BRASIL – SÚMULAS 01 E 02 AMBAS DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPROVIDO O RECURSO DO BANCO DO BRASIL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RECLAMANTE – BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O comportamento adotado pela parte agravante se caracteriza como ato ilícito o qual constitui a falha na prestação do serviço.
Dano moral que se configura na modalidade in re ipsa.
A redução da multa coercitiva imposta em razão do descumprimento da obrigação de fazer é medida impositiva, sob pena de caracterização do instituto jurídico do enriquecimento sem causa, porquanto a sua manutenção tal como estabelecida ultrapassa o valor da indenização.
Recurso de agravo interno conhecido e improvido.
Mantida a decisão monocrática que julgou improvido o recurso inominado da parte agravante/reclamada.
Condenação da parte agravante na forma da Lei (CPC, art. 1.021, §4º) ao pagamento da multa no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

(N.U 1017934-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Quanto ao valor indenizatório fixado não se aplica modificação, eis que encontra montante que se adequa tanto à natureza reparatória, quanto pedagógica, observando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando hipótese ensejadora de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não encontra fundamento para ser reduzido.

No que tange ao pleito da parte promovente para majoração dos honorários sucumbenciais, verifica-se que foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, percentual este que
não
comporta modificação.

O CPC é claro ao determinar a ordem preferencial para o arbitramento dos honorários, sendo (i) pelo valor da condenação; (ii) pelo proveito econômico obtido (quando estimável); (iii) pelo valor da causa; e (iv) por apreciação equitativa quando inexistir condenação, impossibilidade de mensurar o proveito obtido ou quando irrisório o valor da causa.

Nesse sentido, nos moldes do artigo 85 do CPC, parágrafos 2º e 8º do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos nela consignados, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025